Tribunal: TJBA
Processo: 8020081-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020081-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, FABIO GOUVEIA CARVALHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABIO GOUVEIA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESATENDIMENTO. PROVA. INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA e pela COELBA em face de sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenizatória por danos morais e obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para desconstituir a fatura relativa à recuperação de consumo, condenando a concessionária ao cancelamento da referida cobrança, sem prejuízo de nova apuração observando o devido processo legal.

Os demais pedidos da autora foram rejeitados, sendo esta condenada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da cobrança relativa à recuperação de consumo por parte da concessionária de energia elétrica, a responsabilidade pela suposta irregularidade detectada no medidor instalado externamente, e a distribuição dos ônus da sucumbência, com base nas normas consumeristas e regulatórias.

III. Razões de decidir

A COELBA, embora tenha apresentado indícios de irregularidade, não demonstrou ter garantido contraditório e ampla defesa, o que torna inexigível a cobrança das diferenças por fraudes, nos termos do Tema 699, do Superior Tribunal de Justiça.

A elevação dos valores das faturas após a inspeção técnica foi considerada coerente com o histórico de consumo, não havendo prova mínima pela parte autora de que os valores fossem indevidos.

O procedimento de inspeção, embora contestado pela autora, foi corretamente invalidado quanto à cobrança de recuperação, mas não comprometeu a legitimidade das faturas ordinárias posteriores.

Considerando que o pedido de declaração de inexistência das faturas posteriores à regularização do medidor constituía parte significativa da pretensão autoral e foi integralmente rejeitado, mostra-se correta a conclusão de que a ré decaiu de parcela mínima dos pedidos, justificando a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, Parágrafo único, do CPC

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: 1. A cobrança relativa à recuperação de consumo de energia elétrica somente é válida se realizada com estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de prova mínima pelo consumidor quanto à irregularidade das faturas ordinárias posteriores à inspeção técnica impede a declaração de sua inexigibilidade.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, 85, §11, 86, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL 414/2010, arts. 129 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ; TJ-BA, APL 8093630-24.2021.8.05.0001; TJ-CE, ApCiv 0200469-74.2022.8.06.0058; TJ-DF, ApCiv 0711044-91.2023.8.07.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8020081-78.2021.8.05.0001
em que figuram como apelantes o
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA
e a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça